Tribunal: CARF
Processo: 10580.907349/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.907349/2012-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.284 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
RAVENALA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem elabore relatório circunstanciado e
definitivo sobre o crédito postulado, podendo a autoridade fiscal intimar o Recorrente à
apresentação de cópia integral da escrituração contábil-fiscal do período-base examinado e
outras informações que julgar oportunas, certificando, inclusive, se o valor vindicado já foi
compensado ou restituído em outros processos do mesmo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação de fls. 39/43 (PERDCOMP n° 35745.25920.250211.1.3.04-5717), na qual
declara a compensação de débitos de PIS e de Cofins com pretenso crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRRF (cód. receita 3426 - IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DE RENDA FIXA - PESSOA JURÍDICA, período de apuração 10/01/2011).
Pelo Despacho Decisório eletrônico de fls. 44, a autoridade fiscal não homologou
as compensações declaradas por inexistência do direito creditório postulado, com a
seguinte fundamentação:
3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL

A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 32.824,56 A partir das
características do DAPF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixe relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.907349/2012-96
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.284 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907349/2012-96

Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
PERÍODO DE APURAÇÃO
CÓDIGO DE RECEITA
VALOR TOTAL DO DARF
DATA DE ARRECADAÇÃO
ta/a1/2011
3426
32.824,56
13/01/2011
UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS ENCONTRADOS PARA O DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
NÚMERO DO PAGAMENTO
VALOR ORIGINAL TOTAL
PROCESSO(PRV PERDCOMP(PD)/ DÉBITO
(DB)
VALOR ORIGINAL UTILIZADO
5409009722
32.824,56
Db: cód 3426 PA 10/01/2011
32.824,56

VALOR TOTAL
32.824,56
Diante da inexistência do crédit», NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, cerres pendente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até 30/11/2012.
Para verificação de valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.faienda.gov.br, menu
lr0nde Encontro", opção "PERDCOMP",
item "PER/DCOMP-Despacho Decisório". Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966 fCTN). Art. 74 da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996,
O contribuinte foi cientificado por via postal em 14/11/2012, consoante se verifica
no AR juntado às fls. 45.
Em 14/12/2012, o interessado apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls.
02/08, alegando que efetuou o recolhimento de IRRF a maior e compensou o crédito da
seguinte forma:
PER/DCOMP
Crédito Original
Crédito Original na
Data da Transmissão
Credito Original
(atualizado pela
Selic)
a ) 37421.94084.250211.1.2.04-
1968
(RESTITUIÇÃO)
b) 35745.25920.250211.1.3.04-
5717
(COMPENSAÇÃOJ
a] 32.824,56
b) 32.324,56
3 ) 32.S24.S6
b ) 32-824,^6
a)-b> 33.152,81
Crédito Original
(Principal utilizado)
Débito Dcomp/Crédito
utilizado (atualizado pela
Selic)
Saldo do crédito
original a utilizar
a)-b) 2.149,62
sí-tO 2.171,12
a)-
bi 30.574,94
Afirma que, por equívoco, não providenciou a retificação de sua DCTF, motivo
pelo qual a RFB não identificou o crédito utilizado. No entanto, o mero preenchimento
incorreto da declaração não pode constituir óbice ao reconhecimento de seu direito
creditório, consoante jurisprudência colacionada na peça recursal. Assim, restando
evidente a existência de crédito em seu favor, a manifestante pleiteia seja retificada de
ofício a sua DCTF, zerando o débito correspondente, e homologada a compensação
declarada.
O presente processo está sendo julgado na mesma sessão em que são apreciados os
processos 10580.901220/2017-89 e 10580.907350/2012-11, que tratam do mesmo
crédito.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 86, cujos
fundamentos apresentados são reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do
original).
Diz que “...efetuou o pagamento de DARF referente ao Imposto de Renda Retido
da Fonte sob o código de receita n° 3426 (IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica), no
valor de R$ 32.824,56, referente ao período de apuração 10/01/2011, tendo, inclusive, declarado
o montante em DCTF.”
Aduz que “...deixou de retificar a DCTF em que o recolhimento foi declarado, não
demonstrando àquele tempo, de maneira cabal, a inexistência de fato gerador do IRRF.”
Relata que “Como o código n° 3426 trata da obrigação de retenção do IR sobre
títulos de renda fixa pago a pessoas jurídicas, a conta patrimonial n° 220401014, referente ao
saldo devedor das debêntures emitidas pela Recorrente, será analisada para demonstrar que não
houve movimentação que justificasse a retenção de IR.”
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.284 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907349/2012-96

Argui que “No detalhamento da conta 220401014 demonstra-se que não houve
pagamento de juros ou resgate antecipado das debêntures em janeiro de 2011, razão pela qual
não há, em contrapartida, qualquer obrigação legal de retenção de imposto de renda.”
Acrescenta que “...na conta do razão analítico 000210707130, o DARF em
questão foi lançado e revertido, por não haver qualquer obrigação de recolher.”
Sustenta que “...resta demonstrado no razão analítico da conta 220401013 que, em
janeiro de 2011, houve apenas um resgate de debêntures, por pessoa física, que gerou uma
retenção de IR (código n° 8053) no valor de R$ 16.644,37, sendo este devidamente recolhido e
declarado em DCTF.”
Junta aos autos “...a movimentação do livro de debêntures emitidas, demonstrando
que, no mês de janeiro de 2011 ou no último decêndio de dezembro de 2010, não houve qualquer
resgate ou vencimento de debêntures em favor de pessoas jurídicas que justificasse o
recolhimento do DARF de R$ 32.824,56.”
Conclui que “...não houve, no período, qualquer operação que justificasse o
recolhimento de IRRF” e que o IRRF recolhido é “... absolutamente indevido e, portanto,
passível de restituição e compensação pelo contribuinte.”
Ao final requer o reconhecimento da integralidade do crédito oriundo do
recolhimento indevido de IRRF, no valor de R$ 32.824,56, referente ao período de apuração
10/01/2011 e a homologação da compensação declarada no PER/DCOMP em questão.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva - Relator
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, embora tempestivo e atenda aos demais requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento parcial do Recurso, eis que não se encontra em condições
de julgamento, conforme se explica a seguir.
Constato que o ora Recorrente não teve homologado o PER/DCOMP no
35745.25920.250211.1.3.04-5717, transmitido em 25/02/2011, conforme mostra o excerto do
Despacho Decisório Eletrônico seguinte:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.284 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907349/2012-96

Como se observa, o suposto crédito de R$ 32.824,56 informado no mencionado
PER/DCOMP teria decorrido de pagamento indevido ou a maior, e a circunstância fática que
motivou seu não reconhecimento está registrada no Despacho Decisório Eletrônico, qual seja: a
utilização anterior do crédito pleiteado no pagamento de tributo de código 3426 (IRRF -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA - PESSOA JURÍDICA), do período de
apuração de 10/01/2011.
Em suas razões de defesa, o Recorrente, em suma, admite que deixou de retificar a
DCTF, entretanto, sustenta que o recolhimento é indevido porque não houve qualquer resgate ou
vencimento de debêntures em favor de pessoas jurídicas que justificasse o recolhimento do
DARF de R$ 32.824,56.
A DRJ, por sua vez, argumenta que não foi apresentado nenhum esclarecimento
sobre a origem ou as circunstâncias em que o referido recolhimento teria sido indevidamente
efetuado e, tampouco, anexada escrituração contábil juntamente com os comprovantes que
evidenciassem o crédito.
Meu entendimento sobre a matéria, já manifestado em outras oportunidades em
julgamentos de mesma natureza, é que a análise da legitimidade do direito creditório ora
postulado não pode ser sumariamente descartada pelo só fato de o requerente ter deixado de
apresentar tempestivamente declarações retificadoras em substituição às maculadas por erro
formal no seu preenchimento.
A análise da postulação, nesse caso, requer a comprovação idônea e irretorquível
do erro cometido, por qualquer dos meios jurídicos disponíveis, de modo a permitir a formação
da convicção do julgador e solucionar a lide. A própria Administração Tributária parece
referendar este entendimento no Parecer Normativo no 02/2015, quando afirma que "...a não
retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma
restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios".
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.284 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907349/2012-96

Calcado nessa diretriz, vejo plausibilidade nas alegações do Recorrente quanto à
existência do crédito pleiteado e do erro de preenchimento da DCTF, conforme se depreende dos
documentos anexados no Recurso Voluntário:
- às e-fls. 123/128 foi juntado balancete de jan/2011, no qual constam rubricas
referentes à retenção de IRRF e IRRF sobre debêntures;
- às e-fls. 130/134 foram juntados, fichas do razão analítico do mês de 01/2011
relativas às contas de debêntures pessoa jurídica, IR a recolher e IR s/ debêntures;
- às e-fls. 136/208 foi juntado o livro Registro de Debêntures Nominativas, com
Termo de abertura e de encerramento.
Embora não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo quanto à existência
do crédito vindicado, tais elementos configuram um princípio de prova que pode (ou não) ser
corroborado por livros contábeis e ficais de posse do contribuinte, como o Razão, Diário e Lalur.
Por isso, é justo facultar-lhe oportunidade de comprovar, por outros meios que não a DCTF, que
não houve fato gerador do IRRF na situação de que cuidam os autos.
Nesse contexto, voto por baixar o processo em diligência junto à Unidade de
Origem para que elabore relatório circunstanciado e definitivo sobre o crédito postulado,
podendo a autoridade fiscal intimar o Recorrente à apresentação de cópia integral da escrituração
contábil-fiscal do período-base examinado e outras informações que julgar oportunas,
certificando, inclusive, se o valor vindicado já foi compensado ou restituído em outros processos
do mesmo contribuinte.
Após, os autos deverão retornar ao Relator para prosseguimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital